Tribunal: CARF
Processo: 13884.600414/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.600414/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.962 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
EGLI FÁTIMA SANTOS DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
OBJETO.
ACÓRDÃO-RECORRIDO
QUE
NÃO
CONHECE
DA
IMPUGNAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE.
A matéria relativa ao conhecimento da impugnação é pressuposto do exame
das questões de fundo ligadas ao mérito, e, portanto, o âmbito de exame do
recurso voluntário adstringe-se à viabilidade do conhecimento e do julgamento
da impugnação.
INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ALEGADA
INESGOTABILIDADE
DOS
MEIOS
ORDINÁRIOS.
VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA
REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO
CARF. SÚMULA 02.
Em regra, frustrada a intimação via postal, é cabível a intimação por edital.
Para que fosse possível acolher o pleito do recorrente, seria necessário utilizar
técnica decisória análoga à derrotabilidade ou à interpretação conforme a
Constituição, típicas do controle de constitucionalidade, o que é vedado nesta
sede de controle de validade do crédito tributário (Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.600414/2011-48
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.600414/2011-48

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4" Turma. da
DRJ/JFA (09-48.699 – fls. 80-84), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Segundo o sistema e-Processo, os autos do Processo 13884.001895/2010-23 estão
apensos ao presente.
Referido acórdão não foi ementado.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.36/41, lavrada pela DRF/São José dos Campos/SP em 17/02/2010, decorrente da
revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2007, cópia apensada às fls.64/68, que apurou “dedução indevida de contribuição
à previdência privada e FAPI” e “dedução indevida de despesas médicas”, nas
importâncias de R$ 10.821,97 e R$ 16.035,00, respectivamente, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar (código 2904), no valor de
R$ 7.385,67, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$
5.539,25, além de juros de mora, no valor de R$ 2.237,11, calculados até fevereiro de
2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e FAPI.
Glosa do valor de R$ 10.821,97, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
. . . . . .
Glosa por falta de comprovação dos recolhimentos à BRADESCO Vida e Previdência
S/A, CNPJ 51.990.695/0001-37.
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 16.035,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução .
. . . . . .
Glosa por falta de comprovação do efetivo pagamento à Bárbara Cristina Rosa, CPF
266.423.418-80; Celso José Manfredini, CPF 018.528.258-04, Clínica de Saúde do
Vale do Paraíba Ltda, CNPJ 05.506.966/0001-19, e UNIMED São José dos Campos,
CNPJ 60.214.517/0001-05.
Deixou de apresentar a efetividade, o detalhamento da prestação de serviços referentes
aos recibos incluídos na Declaração de Ajuste Anual.
Em sua peça impugnatória de fls.30/31, com juntada de documentos de fls.42/55, a
contribuinte, após afirmar que “tomou ciência da Notificação de Lançamento somente
após ter recebido uma cobrança da Receita Federal”, contesta o lançamento efetuado,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.600414/2011-48

argumentando, em síntese, que todos os valores lançados em sua declaração de
rendimentos são verdadeiros e “possui todos os documentos para a comprovação”.
Primeiramente, necessário se faz precisar se a impugnação apresentada pela contribuinte
atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 15 do Decreto no
70.235/72, a seguir transcrito.
“Art.15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for feita a intimação da exigência” (Grifos não
originais).
Apesar da Notificação de Lançamento em foco ter sido encaminhada em 25/02/2010
corretamente para o domicílio tributário eleito pela interessada, em São José dos
Campos/SP conforme consta no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), foi devolvida pelos
Correios à Receita Federal, apontando como motivação “destinatário ausente”, segundo
a informação postal a fls.56.
Portanto, considerando que a tentativa de notificação da contribuinte pela via postal
restou infrutífera, procedeu o Fisco à realização da notificação por meio de edital, nos
termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, com nova redação
dada pela Lei 11.196/2005:
“§ 1o - Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° - Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005) ”. (Grifos não originais).
Assim sendo, com a finalidade de se promover a notificação da contribuinte, foi afixado
na DRF/São José dos Campos/SP, o Edital no 003/2010, cópia apensada às fls.57/59,
sendo a data de ciência, para pagamento ou impugnação da exigência tributária
constante da Notificação de Lançamento em referência, o dia 11/05/2010.
Dessa forma, o procedimento fiscal foi absolutamente regular, haja vista que o sujeito
passivo foi devidamente notificado por meio do mencionado edital.
O Decreto no 70.235 de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece as regras para a contagem de prazos e impugnação, a saber:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
...
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Considerando que o prazo para a reclamação administrativa é fatal e peremptório, não
há dúvidas, no caso em tela, de que a impugnação é intempestiva, pois apresentada em
14/12/2010, quando o prazo limite ocorreu em 10/06/2010.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.600414/2011-48

Nos casos de impugnação apresentada a destempo não é cabível o julgamento de
primeira instância, salvo para apreciar preliminar de tempestividade, conforme
dispõe o Ato Declaratório Normativo COSIT no 15 de 12/7/1996, in verbis:
O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições ...
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (Grifo não
original).
Isto posto, voto no sentido de declarar a intempestividade, pelos motivos acima
mencionados, e de não conhecer o mérito, por incompatível com a preliminar apreciada,
a teor do disposto no artigo 28 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93.
Portanto, por força da preliminar em foco, este relator não tomará conhecimento dos
argumentos e documentos trazidos ao presente processo pela interessada, para contestar
o lançamento efetuado.
Não obstante, a autoridade fiscal competente da DRF/São José dos Campos/SP poderá,
se entender cabível, rever de ofício o lançamento em tela, nos termos do artigo 145,
inciso III, c/c o artigo 149, do Código Tributário Nacional.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, não conheceu
a impugnação
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve prestação
dos serviços e efetivo pagamento
b)
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas,
conforme documentos juntados aos autos
c)
cerceamento de defesa por nulidade da intimação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve nulidade da intimação e, consequentemente, cerceamento de defesa.
De fato, os demais argumentos e pedidos, relacionados ao mérito da validade do
crédito tributário, estão em relação de dependência e prejudicialidade quanto ao não
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.600414/2011-48

conhecimento da impugnação, e, portanto, não podem ser examinados neste momento. Eventual
provimento do recurso voluntário teria como efeito anular o julgamento da impugnação, para que
outro fosse realizado, de modo a permitir o conhecimento das questões de mérito pelo órgão de
origem.
Em que pese a argumentação coligida pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve
ser mantido.
Diz o recorrente, textualmente:
Mister se faz esclarecer que a Recorrente mantém normalmente a sua atividade laboral,
ou seja, por óbvio não se encontrará em sua residência em horário comercial, razão
porque o primeiro ato de intimação foi infrutífero.
Não se trata de caso em que a intimação via postal foi recebida por outrem no endereço
fiscal do contribuinte, caso em que entende a jurisprudência ser válido o ato. Trata-se
de não recebimento notificação.
[...]
Portanto, a redação do parágrafo único do artigo 23 do Decreto 70.235/72 é
incompatível com o princípio da razoabilidade, vez que não traz eficácia para ato, e,
ainda, pode cercear o direito de defesa do contribuinte, como ocorreu no caso em tela.
A legislação de regência não prevê a ausência do domicílio fiscal, para fins de
trabalho, como hipótese de falha na intimação postal.
Por outro lado, para que fosse possível acolher o pleito do recorrente, seria
necessário utilizar técnica decisória análoga à derrotabilidade ou à interpretação conforme a
Constituição, típicas do controle de constitucionalidade, o que é vedado nesta sede de controle de
validade do crédito tributário (Súmula CARF 02).
Sem prejuízo do exposto, vale repetir o apelo formulado no acórdão-recorrido,
ainda que como declaração lateral (obiter dictum), para que ele não seja esquecido:
Não obstante, a autoridade fiscal competente da DRF/São José dos Campos/SP poderá,
se entender cabível, rever de ofício o lançamento em tela, nos termos do artigo 145,
inciso III, c/c o artigo 149, do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 197
DF CARF MF
Original